Tribunal: TJES
Processo: 5036437-44.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036437-44.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULA AMARAL FERREIRA e outros
RECORRIDO: MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5036437-44.2024.8.08.0024

RECORRENTES: MATERNIDADE SANTA ÚRSULA DE VITÓRIA LTDA, HOSPITAL MERIDIONAL S/A, DIEGO RAMIREZ GRIGGIO SILVA e PAULA AMARAL FERREIRA

RECORRIDOS: MATERNIDADE SANTA ÚRSULA DE VITÓRIA LTDA, HOSPITAL MERIDIONAL S/A, DIEGO RAMIREZ GRIGGIO SILVA e PAULA AMARAL FERREIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: CINTHYA COELHO LARANJA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BARULHO EXCESSIVO DE OBRA EM MATERNIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E MAJORADOS. RECURSO DAS RÉS DESPROVIDO. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de ação indenizatória em que os autores (genitores) pleiteiam reparação por danos morais em razão de terem sido expostos a barulhos ensurdecedores (semelhantes aos de uma britadeira), decorrentes de obra no prédio, durante os três dias de internação em maternidade para o nascimento da filha. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando os hospitais solidariamente ao pagamento de indenização, motivando a interposição de recursos inominados por ambas as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o Hospital Meridional S/A possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; (ii) saber se o ruído contínuo de obras no interior do estabelecimento configura falha na prestação do serviço hospitalar capaz de gerar danos morais; e (iii) avaliar a necessidade de majoração do
quantum
indenizatório fixado na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada, porquanto restou comprovado que é de conhecimento público (informação do sítio eletrônico oficial) que a Maternidade Santa Úrsula pertence à Rede Meridional desde 2019.

Restou caracterizada a relação de consumo e a evidente falha na prestação dos serviços. A realização de obras com barulhos excessivos no interior de uma maternidade, ainda que no horário comercial permitido, desvirtua a finalidade principal do local, que é garantir conforto, tranquilidade e acolhimento aos pais e recém-nascidos.

Os danos morais restaram inequivocamente configurados (comprovados por vídeos anexados aos autos) devido ao estresse, frustração e privação do repouso em um momento delicado, extrapolando o mero dissabor cotidiano. A impossibilidade de os consumidores deixarem o local abruptamente agrava a situação de vulnerabilidade e o abalo psicológico sofrido.

O montante da indenização merece majoração para melhor se adequar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão dos danos, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos. Recurso interposto por Maternidade Santa Úrsula de Vitória Ltda. e Hospital Meridional S/A desprovido. Recurso interposto por Diego Ramirez Griggio Silva e Paula Amaral Ferreira parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para o patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para a primeira requerente, e R$ 6.000,00 (seis mil reais) para o segundo requerente, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
"A realização de obras com ruídos excessivos no interior de maternidade, durante o período de internação e repouso pós-parto, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais em virtude da violação da expectativa de conforto e tranquilidade inerentes à finalidade do estabelecimento hospitalar".

Dispositivos relevantes citados:

CDC; Lei nº 9.099/1995, art. 40;

CPC/2015, art. 487, I;

CC/2002, art. 406, § 1º.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Os autores
DIEGO RAMIREZ GRIGGIO SILVA
e
PAULA AMARAL FERREIRA
e os requeridos
MATERNIDADE SANTA ÚRSULA DE VITÓRIA LTDA
e
HOSPITAL MERIDIONAL S/A
interpuseram recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA, que assim decidiu:
“Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na peça inicial e: a) CONDENO as Requeridas (MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA, HOSPITAL MERIDIONAL S.A) a pagar o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para 1ª Requerente (PAULA AMARAL FERREIRA) e R$ 4.000,00 (quatro mil reais) ao 2º Requerente (DIEGO RAMIREZ GRIGIO SILVA), acrescido de juros a contar da citação, observando-se os termos do § 1º, do artigo 406 do CC, aplicando-se somente a taxa SELIC a contar do arbitramento. JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados em face da 3ª Requerida (UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO), nos termos da fundamentação exposta”
.

Em sede recursal (ID’s 18494252 e 18494257), os requeridos Maternidade Santa Úrsula e Hospital Meridional reiteram a preliminar de ilegitimidade passiva do hospital. No mérito, informam que os vídeos anexados não são prova robusta de perturbação sofrida pelo casal durante o nascimento de seu filho. Os autores, em sede de recurso inominado, pugna pela majoração dos danos morais.

Contrarrazões nos ID’s 18494260 e 18494266.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo.

De pronto,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
, considerando que a Maternidade Santa Úrsula pertence à Rede Meridional desde o ano de 2019, conforme informação obtida no próprio sítio eletrônico do hospital (
https://redemeridional.com.br/nossa-historia/
).

Assim, superada tal questão, analiso o mérito de ambos os recursos de forma conjunta
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor.

Analisando detidamente os autos observo que os autores ingressaram na Maternidade Santa Úrsula em 17/11/2021 para o nascimento de sua filha, conforme certidão de nascimento anexada ao ID 18494073, contudo, durante a permanência de três dias foram expostos a barulhos ensurdecedores, o que perturbou a tranquilidade da família em um momento de extrema delicadeza.

Conforme se infere dos vídeos anexados aos ID’s 18494184, 18494185, 18494186, 18494187, 18494188, 18494189, 18494190, 18494191, 18494192, 18494193, 18494194, 18494195, 18494196, 18494197 e 18494198 é possível ouvir barulho desconfortável de uma britadeira - ou algo semelhante-, o que, por certo, causa desconforto em qualquer pessoa, principalmente um casal com um filho recém-nascido.

Os requeridos se limitam a alegar que estavam realizando uma obra no 3º andar e os autores se encontravam no 1º andar, bem como os barulhos ocorriam durante o período permitido, ou seja, 08 às 18h.

Ocorre que tal alegação não se sustenta, considerando que permitir barulho em uma maternidade desvirtuaria sua própria finalidade, que é trazer conforto, tranquilidade e acolhimento aos pais e seus filhos recém-nascidos.

Assim, me parece comprovada a falha na prestação do serviço, restando perfeitamente configurado os danos morais, eis que o transtorno suportado pela parte autora extrapola, em muito, os meros dissabores do cotidiano.

Entendo que a frustração, o estresse e a privação do repouso adequado em um momento tão singular e delicado como os primeiros dias de vida de um filho atingem diretamente os direitos da personalidade, causando angústia e abalo psicológico indenizáveis.

Os danos morais foram concretamente demonstrados, com ampla prova em vídeo da angústia sofrida pelo casal, nitidamente perturbados em seu sossego, quebrando a expectativa da tranquilidade necessária nos primeiros momentos de contato com o recém nascido. Em relação ao
quantum
, objeto de irresignação dos autores e dos requeridos,
entendo que a indenização merece pequeno reparo, majorando-a para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para a primeira requerente, e R$ 6.000,00 (seis mil reais) para o segundo requerente, valor que entendo mais condizente com a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento dos consumidores, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir os requeridos a adotarem uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Justifico a majoração pelo fato de que, diferentemente de um hotel, onde o consumidor, uma vez que tenha verificado o barulho desproporcional, por qualquer motivo que seja, pode realmente optar por deixar o local e procurar outro estabelecimento, sem maiores transtornos que o da mudança.

No caso em comento, a maternidade já é escolhida previamente pelo casal em conjunto com o médico que realizará o parto, sendo que estes já chegam ao local apressados, em razão de normal aflição e preocupação com o nascimento da criança e com a genitora, em trabalho de parto, ignorando a existência de banners e outras informações, não havendo como deixar o local em procura de outro estabelecimento ao se depararem com ruídos desproporcionais, provenientes de obras nas proximidades, tirando o sossego e agravando a situação emocional de ambos.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de MATERNIDADE SANTA ÚRSULA DE VITÓRIA LTDA. e HOSPITAL MERIDIONAL S/A; e,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
DIEGO RAMIREZ GRIGGIO SILVA e PAULA AMARAL FERREIRA
, para majorar a indenização por danos morais para o patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para a primeira requerente, e R$ 6.000,00 (seis mil reais) para o segundo requerente, mantendo o restante do comando sentencial. Condeno os requeridos/recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação. Sem custas ou honorários em relação aos autores, face o resultado do julgamento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 24 de março de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)